Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-52.2012.8.11.0098
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000488-52.2012.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VALDIRENE PIRES GOMES DA SILVA - CPF: 044.637.631-00 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA
– SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima ou recíproca, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000488-52.2012.8.11.0098

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

VALDIRENE PIRES GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório-DPVAT, ajuizada por
VALDIRENE PIRES GOMES DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora a
o pagamento de indenização securitária a autora no importe de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data do sinistro, e de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, até a data do efetivo pagamento. Ao final, condenou a parte ré nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), com base no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a seguradora-apelante aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da lei nº 11.945/09.

Sustenta que, ao invés do Juiz
a quo
apurar o valor da condenação no enquadramento específico apontado pelo laudo pericial de 25% do ombro direito = R$843,75, entendeu erroneamente pela condenação da apelante no valor de R$3.375,00, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de adequar o
quantum
indenizatório, bem como reconhecer, diante da sucumbência mínima suportada pela apelante, notadamente a aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, com a inversão total dos encargos sucumbenciais, cabendo à autora o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Alternativamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois, considerando que a apelado pediu a condenação da apelante em R$13.500,00, com os acréscimos legais, verifica-se que o valor da indenização, reconhecida em primeira instância, não chega à menos de 25% da vantagem econômica pretendida nesta demanda. Por fim, pede que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 202803688.

O preparo foi recolhido no Id 193365278.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
VALDIRENE PIRES GOMES DA SILVA
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora a
o pagamento de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescido dos consectários legais, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), com base no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Não se conformando com o
decisum
, a seguradora-recorrente aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da lei nº 11.945/09, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de adequar o
quantum
indenizatório, bem como reconhecer, diante da sucumbência mínima suportada pela apelante, notadamente a aplicação do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, com a inversão total dos encargos sucumbenciais, cabendo à autora o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Alternativamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como a redução dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a autora, ora apelada, ajuizou ação de cobrança em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
24/09/2010
, que lhe ocasionou
fratura da clavícula direita com desvio.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id 193365268) concluiu que o percentual da lesão é de

25% da invalidez permanente parcial de comprometimento do ombro direito
. Vejamos:

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25% (Tabela lei 11.945/09)

Grau de invalidez da autora apurado

25% do ombro direito

Valor quantificado da Indenização

25% X 25% = 6,25% do capital segurado

Valor da indenização devido

R$13.500,00 X 6,25% =
R$843,75

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos)
, e não de

R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais),
como consta na sentença,
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. Nos termos da Súmula n. 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
(TJ-MT - AC: 10031727620218110013, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009”
(TJ-MT - AC: 10007875120228110004, Relator:

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ -
GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - INDENIZAÇÃO REDUZIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP”
(TJ-MT - AC: 10123292820178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, é sabido que, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), decorrente da incapacidade parcial no ombro direito.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015692-47.2022.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA
- PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento de diferença da indenização do seguro DPVAT, descabida a alegação de sucumbência recíproca”
(TJ-MT - AC: 10008812920188110007, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária R$1.300,00 (mil e trezentos reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para adequar/reduzir o valor da condenação da indenização securitária para R
$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco

centavos)
, mantendo incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024